Tribunal: STJ
Processo: 0011538-71.2015.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2045325 - GO(2021/0403838-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
AGRAVADO
: ROSENITA DE NAZARE RIBEIRO
ADVOGADOS
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
DANILO PRADO ALEXANDRE - GO024420
INTERES.
: SPE - RESIDENCIAL LORENZZO VILLAGE LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E
LUCROS CESSANTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso
especial, diante de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais
autônomos no acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 126 do STJ,
tornando o recurso especial inadmissível.
2. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que afaste as teses
formuladas. Não há omissões relevantes que ensejem o provimento do recurso
especial por negativa de prestação jurisdicional.
3. A recorrente não demonstrou correlação adequada entre os dispositivos
legais indicados e os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a incidência
da Súmula 284 do STF.
4. A pretensão de reexame de matéria fática e probatória, como a constatação
de inexistência de lucros cessantes e a validade do laudo pericial, é vedada em
sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
5. A fixação do montante indenizatório por danos morais foi considerada
proporcional e razoável, não havendo divergência jurisprudencial que
justifique sua redução.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54733654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 68dae491-8587-4718-91dd-cad9ae4b87dc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 68dae491-8587-4718-91dd-cad9ae4b87dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2045325 - GO(2021/0403838-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
AGRAVADO
: ROSENITA DE NAZARE RIBEIRO
ADVOGADOS
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
DANILO PRADO ALEXANDRE - GO024420
INTERES.
: SPE - RESIDENCIAL LORENZZO VILLAGE LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E
LUCROS CESSANTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso
especial, diante de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais
autônomos no acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 126 do STJ,
tornando o recurso especial inadmissível.
2. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que afaste as teses
formuladas. Não há omissões relevantes que ensejem o provimento do recurso
especial por negativa de prestação jurisdicional.
3. A recorrente não demonstrou correlação adequada entre os dispositivos
legais indicados e os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a incidência
da Súmula 284 do STF.
4. A pretensão de reexame de matéria fática e probatória, como a constatação
de inexistência de lucros cessantes e a validade do laudo pericial, é vedada em
sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53801845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:52
Código de Controle do Documento: 2565a9d8-9cf2-4e00-a39d-124f2854b76d

5. A fixação do montante indenizatório por danos morais foi considerada
proporcional e razoável, não havendo divergência jurisprudencial que
justifique sua redução.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas "a"
e "c" do permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 479-486):

"EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA
NOVA. ATO ILÍCITO PRATICADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E
LUCROS
CESSANTES
VERIFICADOS.
CONDENAÇÃO.
VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO
ARTIGO 85, § 2o, PRIMEIRA FIGURA, DO
SENTENÇA
CPC/15.
PONTUALMENTE REFORMADA.
1.Comprovado, por meio de perícia técnica confeccionada por engenheiro
civil, que o imóvel de propriedade da autora, que também serve de
residência, sofreu avarias substanciais e irreparáveis que comprometem a
segurança de seus moradores, em decorrência de ato ilícito praticado pelas
rés, deve ser confirmada a sentença que acolheu o pedido indenizatório por
danos materiais.
2.Os graves danos físicos causados ao imóvel, ao ponto de torná-lo inútil
para a finalidade que dele se espera, são suficientes para configurar o dano
moral ao seu proprietário, ultrapassando o mero dissabor.
3.Merece confirmação o valor dos danos morais fixados, por se mostrar
condizente com a situação posta à baila.
4.Deve ser reconhecido o direito da autora aos lucros cessantes, ainda que
inexistente prova de prejuízo econômico com a locação de outro imóvel, pois
tal verba decorre da privação do uso do bem por fato alheio à sua vontade.
5.Havendo condenação, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada
nos moldes do artigo 85, § 2o, primeira figura, do CPC/15.
6.Primeiro recurso conhecido e provido (autora). Segundo recurso conhecido
e desprovido (rés).”

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram acolhidos para julgar
procedente o pedido de lucros cessantes, a ser apurado em liquidação (e-STJ, fls. 525-532)
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 538-560), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
do
§ 1o, e
do
art. 1.022
CPC/2015; art. 489,
art. 11
CPC/2015; art. 93, inciso IX,
da Constituição;
e
do
pois teria havido negativa de
art. 927, inciso III,
art. 1.040
CPC/2015,
prestação jurisdicional, com ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e de
precedentes obrigatórios, o que implicaria nulidade do acórdão por falta de fundamentação
adequada (fls. 539-545
Documento eletrônico VDA53801845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:52
Código de Controle do Documento: 2565a9d8-9cf2-4e00-a39d-124f2854b76d

(ii)
§ 2o, do
pois o laudo pericial teria extrapolado os limites da
art. 473,
CPC/2015,
designação, com opiniões pessoais e ausência de justificativa técnica, o que tornaria a prova
imprestável e macularia a validade da decisão baseada nela (fls. 551-553).
(iii)
do Código Civil;
e
art. 403
art. 373, inciso I, art. 374, art. 320, art. 434 art. 435
do
pois a condenação em lucros cessantes e aluguéis teria sido imposta sem prova
CPC/2015,
efetiva do prejuízo e em afronta às regras de ônus da prova e de necessidade de instrução
documental indispensável, vedando-se indenização por dano hipotético (fls. 546-551).
(iv)
e
do Código Civil, pois o acórdão teria imputado
art. 186
art. 1299
responsabilidade civil sem demonstração do nexo causal, apesar da regularidade do
empreendimento e do exercício do direito de construir, contrariando os requisitos legais para o
dever de indenizar (fls. 554-557)..
Contrarrazões ao recurso especial às (e-STJ, fls. 573-579).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJGO inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 584-). O que resultou na interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 1.315-1.329).
Contraminuta ao agravo em recurso especial às (e-STJ, fls. 1.340-1.343).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que obra de grande porte em lote
vizinho teria ocasionado trincas, fendas, recalque do solo e, em
desmoronamento
07/01/2015,
parcial da estrutura e telhado de sua casa, levando à inabitabilidade do imóvel; acionou Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil e, ante a negativa das rés em reparar, propôs ação de nunciação de
obra nova cumulada com indenização, com tutela para paralisar a obra e pagar aluguel, além de
pedidos de danos materiais e morais, contra LOURENÇO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA e RESIDENCIAL LORENZO VILLAGE LTDA.
Na sentença, reconheceu-se a perda superveniente do pedido de embargo da obra e
julgou-se parcialmente procedente a demanda; houve condenação das rés em danos materiais, a
serem apurados por liquidação por arbitramento; rejeição do pedido de aluguéis por ausência de
prova mínima do desembolso; condenação em danos morais de R$ 20.000,00, com correção pelo
INPC (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% a.m. desde
(art. 398 do CC e Súmula 54
20/08/2014
do STJ); custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, e art. 86,
parágrafo único, do CPC) (e-STJ, fls. 337-344).
No acórdão, negou-se provimento à apelação das rés, mantendo-se a condenação por
danos materiais e morais, e deu-se provimento à apelação da autora para reconhecer lucros
cessantes, fixados pelo valor médio de aluguel de imóvel de mesmo padrão, com termo inicial
em
nos embargos de declaração, acolhidos em parte, limitou-se o termo final dos
07/01/2015;
lucros cessantes à data do pagamento da indenização por danos materiais; majoraram-se
honorários para 11% (art. 85, § 2o, do CPC) (e-STJ, fls. 481-496 e 527-532).
Extrai-se dos autos que, na origem, ROSENITA DE NAZARÉ RIBEIRO ajuizou
ação de nunciação de obra nova em face de LOURENÇO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA e RESIDENCIAL LORENZO VILLAGE LTDA. Na inicial, a
Documento eletrônico VDA53801845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:52
Código de Controle do Documento: 2565a9d8-9cf2-4e00-a39d-124f2854b76d

parte autora pretendeu a paralisação imediata da obra nunciada, o pagamento mensal referente a
aluguéis do imóvel e indenização por danos materiais e morais.
A irresignação não merece prosperar.
De início, entendo como inviável o conhecimento do apelo nobre quanto à alegada
violação à norma do
da Constituição Federal, ao suposto de pretensa ofensa
art. 93, inciso IX,
garantia fundamental de obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Na espécie, o Acórdão recorrido está ancorado em fundamentos autônomos de
natureza constitucional e infraconstitucional, de modo que caberia à parte irresignada proceder à
interposição simultânea de REsp e e de RE, mas não o fez, conforme certificado na forma devida.
Assim, incide no caso concreto o teor da
“
Súmula 126/STJ: É inadmissível recurso
especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
”.
manifesta recurso extraordinário
Em sequência, examino a alegada violação aos Arts. 1.022, II, e 489, §1o, III e IV do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Em acréscimo, entendo que a recorrente não se desincumbiu de forma adequada dos
ônus processuais de formulação de correlação e argumentação eficiente entre os dispositivos
legais indicados e os fundamentos jurídicos que sustentaram o acórdão recorrido.
Assim, atrai-se a incidência analógica da súmula 284 do STF, nos termos reiterados
por esta Corte:
“Direito empresarial. Agravo. Recuperação judicial. Créditos garantidos por
alienação fiduciária. Exclusão do processo recuperacional. Agravo
desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interposto por empresas em
recuperação judicial contra decisão que inadmitiu recurso especial,
Documento eletrônico VDA53801845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:52
Código de Controle do Documento: 2565a9d8-9cf2-4e00-a39d-124f2854b76d

objetando decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em
acórdão proferido em agravo de instrumento. 2. O acórdão recorrido negou
a reinclusão, na relação de credores das recuperandas, do crédito
pertencente à Caixa Econômica Federal, referente a contrato originário de
Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de ser proprietária fiduciária
dos imóveis dados em garantia. II. Questão em discussão 3. A questão em
discussão consiste em saber se os créditos garantidos por alienação
fiduciária de bens imóveis de terceiros podem ser excluídos do processo de
recuperação judicial. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por
alienação fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial,
conforme o
§ 3o, da
5. A garantia fiduciária sobre
art. 49,
Lei 11.101/2005.
bem imóvel de terceiros, em Cédula de Crédito Bancário, não impede a
exclusão do crédito do processo recuperacional. 6. A parte recorrente não
apresentou fundamentação suficiente para infirmar a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284
do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 1.573.315/MT,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. CUMULAÇÃO
DE CLÁUSULAS PENAIS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS COM
NATUREZAS DISTINTAS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO E CULPA
PELA RESCISÃO, ROYALTIES, E DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA
DE
NÃO-CONCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC
PARA JUROS DE MORA AFASTADA. CONVENÇÃO EXPRESSA EM
SENTIDO CONTRÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. É
inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente na ausência de
convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de
2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic.
Precedentes. 4. No caso, a Taxa SELIC não foi aplicada como índice de
correção monetária e juros de mora, pois o contrato de franquia previa
expressamente outros índices. 5. O entendimento adotado no acórdão
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da
pelas alíneas "a" e
Súmula 83/STJ,
"c" do permissivo constitucional. 6. Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.722.569/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA
DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. RELAÇÃO
DE CONSUMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.

ILEGITIMIDADE.

SÚMULA
83/STJ.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, e
a impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem a abertura da
instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF. 2. A decisão do
Documento eletrônico VDA53801845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:52
Código de Controle do Documento: 2565a9d8-9cf2-4e00-a39d-124f2854b76d

Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
admite a aplicação do CDC em contratos de incorporação imobiliária
quando demonstrada a vulnerabilidade do adquirente. Incidência da
3. O eg. Tribunal estadual destacou que as recorrentes não
Súmula 83/STJ.
atuam apenas como uma construtora contratada por um condomínio de
compradores para realizar serviços de construção, mas também como
incorporadora e construtora, desempenhando claramente o papel de
administradoras de todo o empreendimento comercial, sendo inclusive
responsáveis por receber os pagamentos efetuados pelos autores. 4. A
reforma do v. acórdão recorrido, quanto à legitimidade passiva, demandaria
o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
5. Agravo
Súmula 7/STJ.
interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.848.000/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025.

Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. Art. 1.022,
II, e 489, §1o, III e IV do CPC.
Da mesma forma como não se mostrou admissível acionar a instância especial em
razão da alegação de violação aos arts. 434, 435 do CPC, e arts.
1.299, do CC.
art. 403,
Com efeito, no caso concreto, a irresignação manifestada pela recorrente quanto à
constatação da inexistência de lucros cessantes e da deficiência da prova que afastasse os
prejuízos materiais e morais reconhecidos em juízo demandaria necessariamente reexame da
matéria fática demandaria inevitável revolvimento da matéria fática-probatória, a considerar que
foi suscitada controvérsia quanto ao mérito da apreciação das provas, excludente da estrita
revaloração jurídica.
Em consequência, incide o entendimento consolidado na súmula 7 do STJ

: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
No tocante alegação de vulneração da norma do
§2o, do CPC, a parte
art. 473,
agravante – de fato – suscitou a a imprestabilidade do laudo pericial, ao fundamento do
respectivo conteúdo expressar opiniões pessoais do perito. Todavia, mesmo para a pretendida
demonstrar da existência de conclusões estranhas ao exame científico do objeto da perícia,
também seria necessária o inviável reexame de fatos ou provas nesta instância.
Por fim, não há que se reconhecer a alegada divergência jurisprudencial acerca da
necessidade de redução do montante indenizatório à título de danos morais, posto que fixados
em medida proporcional e razoável.
Destaco que esta relatoria já arbitrou montante equivalente em casos análogos:

"AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
IMOBILIÁRIO CUMULADA COM PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
INADIMPLÊNCIA DA DEMANDANTE. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE, NO ENTANTO, MERECE REDUÇÃO,
PORQUANTO FIXADA EM DISSONÂNCIA COM OS POSTULADOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em
que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não
ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos
morais, arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não se revela
Documento eletrônico VDA53801845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:52
Código de Controle do Documento: 2565a9d8-9cf2-4e00-a39d-124f2854b76d

irrisório, ao contrário do alegado pela compradora, ora recorrente, diante
do mero atraso na entrega da obra, por aproximadamente dois anos.
Ressalta-se que há julgados nesta Corte no sentido de exclusão do dano
moral, pelo simples descumprimento do prazo na entrega do imóvel, questão
não analisada na espécie para se evitar reformatio in pejus, porquanto o
recurso especial visa à majoração do dano moral. 2. Agravo interno a que se
nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 544.966/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2019,
29/3/2019.

Ante todo o exposto, presente os óbices da súmula 7, do STJ, e da súmula 284 do
STF, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53801845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:52
Código de Controle do Documento: 2565a9d8-9cf2-4e00-a39d-124f2854b76d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.045.325 / GO
Número Registro: 2021/0403838-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115387120158090051 1153871 115387120158090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
AGRAVADO
: ROSENITA DE NAZARE RIBEIRO
ADVOGADOS : ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
DANILO PRADO ALEXANDRE - GO024420
INTERES.
: SPE - RESIDENCIAL LORENZZO VILLAGE LTDA
ADVOGADOS : PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Documento eletrônico VDA54621840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: fbb66e01-99d8-41dc-9ed5-4dcaaefec9ff

Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: fbb66e01-99d8-41dc-9ed5-4dcaaefec9ff